Tribunal: STF
Processo: ARE 1396565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD. SOBREPARTILHA DE COTAS SOCIETÁRIAS. LAPSO TEMPORAL DE 12 (DOZE) ANOS. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DOS VALORES DAS COTAS À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO HODIERNA PELA FAZENDA ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ITCD. VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. A base de cálculo do ITCMD deve obedecer o valor venal do bem imóvel ou direito transmitido por causa mortis ou por doação, nos termos do art. 77, do Código Tributário Estadual, cujo valor de mercado é apurado mediante avaliação judicial ou administrativa sob a responsabilidade da Fazenda Pública.



    2. Considerando os fatos de que o impetrante, à época do fato gerador (06/05/2008), tinha conhecimento da existência das cotas societárias pertencentes a empresa familiar, as quais não foram declaradas e não foram objeto de avaliação, alegadamente por um lapso, bem como, de que transcorreram exatos 12 (doze) anos para que fosse realizada a sobrepartilha, deve-se entender pela submissão das mesmas a avaliação administrativa com a finalidade de obter o seu valor atualizado de mercado.



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia na apuração da existência de direito líquido e certo do impetrante em obter a expedição do documento de arrecadação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, este incidente na sobrepartilha de cotas societárias não declaradas à época do inventário (06/05/2008), em razão do fato de que, por um lapso, deixou de inventariar a participação societária (45%) que a falecida detinha na MARTINS & SOBRINHOS, no valor das cotas apurado por ocasião da ocorrência do fato gerador e, não, conforme avaliação atual requerido pelo Estado.



    A Lei Estadual nº 11.651, de 26.12.1991, que instituiu o ITCMD no Estado de Goiás (com redação dada pela Lei n. 18.002 de 30.04.2013), assim define a respectiva base de cálculo:



    [...]



    Logo, em consonância com o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A lei estadual, como visto acima, adotou como procedimento que o valor de mercado será “apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual e expresso em moeda nacional na data da declaração ou da avaliação”, assim como, na falta da entrega da Declaração do ITCD Doação no prazo legal e não havendo elementos para avaliar bens e direitos na data do fato gerador, a Fazenda Pública Estadual pode realizar avaliação e mediante método de ajuste de valor, encontrar a base de cálculo naquela data, podendo ser estabelecido por meio de valores referenciais elaborados pela Administração Tributária, sendo posteriormente submetido a homologação da Fazenda Pública com o desiderato de evitar o recolhimento a menor da mencionada exação.



    [...]



    Está evidenciado, portanto, que o impetrante não possui direito líquido e certo em ter o fornecimento da guia para recolhimento do imposto de transmissão por transmissão causa mortis no valor das cotas societárias apurado por ocasião da abertura da sucessão, porquanto impossível sua verificação na atualidade, bem como, não houve a anterior avaliação para fins de parâmetro e questionamento atual, entremente, imperativo consignar que qualquer discussão a respeito do valor das cotas, subsiste o dever legal da Fazenda Pública em instaurar o processo administrativo competente e/ou via medida judicial cabível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente